Tribunal: STF
Processo: RE 101424
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
- HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO NEGA VIGÊNCIA AO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE NÃO CONDENA O EMBARGANTE EM HONORÁRIOS, EM FACE DE NÃO HAVER RECORRIDO A
FAZENDA DESSA PARTE DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.